Tribunal: TJDFT
Processo: 0705576-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705576-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL RESERVA II AGRAVADO: JOSUE GOMES CAMARGO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL RESERVA II, exequente, contra decisão proferida nos autos da ação de execução (n. 0703439-95.2022.8.07.0014), em que contende com JOSUÉ GOMES CAMARGO, executado. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos referente ao imóvel objeto dos autos, nos seguintes termos (ID 183965036): “O art. 835, inciso XII, do CPC/2015, prevê a possibilidade de penhora de "direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia", com submissão da medida constritiva ao regramento previsto no art. 857, cabeça, do CPC/2015, condicionando a sub-rogação dos direitos do executado ao exequente até a concorrência de seu crédito. Não obstante, o art. 857, § 2o, dispõe que "a sub-rogação não impede o sub-rogado, se não receber o crédito do executado de prosseguir na execução, nos mesmos autos, penhorando outros bens", pelo qual impõe-se concluir pela ausência de satisfatividade da penhora de direitos, ensejando, por decorrência lógica, a impossibilidade de extinção do processo executório, à míngua de quitação da dívida vindicada na demanda. Nessa ordem de ideias, este Juízo possui o entendimento de que a inserção de restrição sobre o bem, móvel ou imóvel, apresenta eficácia apenas diante de terceiros, eis que condicionado, de forma futura e incerta, à eventual quitação da dívida originária ou, em hipótese diversa, ao adimplemento do mútuo incidente sobre o mencionado bem pelo próprio exequente, dado o fenômeno da sub-rogação (art. 346, incisos I a III, do CC/2002). A afirmação supra encontra suporte jurídico no art. 804, §3o, do CPC/2015, eis que "a alienação de direito aquisitivo de bem objeto de promessa de venda, de promessa de cessão ou de alienação fiduciária será ineficaz em relação ao promitente vendedor, ao promitente cedente ou ao proprietário fiduciário não intimado", o que constitui evidente óbice à satisfação do crédito exequendo, pois, conforme já se decidiu, uma vez "penhorados os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, não pode ser objeto de expropriação o próprio imóvel objeto de alienação fiduciária, cuja propriedade pertence ao credor fiduciário, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei 9.514/1997 e do artigo 804, § 3o do Código de Processo Civil" (Acórdão 1302889, 07117785620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A propósito do tema, destaco que "conquanto admitida a penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre veículo gravado com alienação fiduciária, o deferimento da medida, via de regra, tem se mostrado ineficiente e inócuo, não propiciando qualquer resultado prático à satisfação do crédito exequendo, mesmo porque não há sequer prova de que o agravado, efetivamente, venha cumprindo sua obrigação de pagar as prestações do financiamento perante o credor fiduciário, inviabilizando, assim, a referida constrição e posterior alienação dos supostos direitos a serem adquiridos" (Acórdão 1142564, 07013877620188079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no DJE: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante disso, ao analisar o conteúdo deste caderno eletrônico, em especial, o expediente de ID: 158447951, verifico a existência de alienação fiduciária sobre o bem imóvel, em situação de inadimplência, condição que obsta, sobremaneira, o acolhimento do pedido autoral. Ante as razões expostas, indefiro a penhora dos direitos aquisitivos referente ao imóvel objeto da certidão de ônus em ID: 122844438. Por conseguinte, a parte exequente deve impulsionar o feito, requerendo o que for de direito, bem como indicar bens penhoráveis de propriedade da parte adversa no prazo de quinze (15) dias, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC/2015).” Nesta sede recursal, o agravante requer a reforma da decisão agravada para que seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de aquisição do imóvel 101, do Bloco E do Condomínio agravante. Assevera que todas as buscas de bens empreendidas resultaram na absoluta inexistência de patrimônio vinculado ao CPF do agravado, restando ao exequente, ao fim de ter seu direito creditício efetivado, como única alternativa, requerer, com espeque no inciso XII do artigo 835, do CPC, a penhora dos direitos aquisitivos do contrato de alienação fiduciária gravado sobre o imóvel a que se vinculam os débitos exequendos (ID 55806968). É o relatório. Decido. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e a agravante está acompanhado do preparo (ID 55806972). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator